Tribunal: TJMT
Processo: 1012946-38.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012946-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0007-40 (AGRAVADO), CHRISTIANO ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 907.122.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
CRÉDITO TRIBUTÁRIO —
DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — VERIFICAÇÃO.

COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) — INADMISSIBILIDADE — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA.

Constituído o crédito tributário com a notificação do lançamento, não pela declaração do contribuinte, está configurada a decadência, porquanto transcorrido o prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
”. Logo, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 161590690, fls. 1/12).

Assegura que “
não se trata de antecipação de pagamento de imposto, mas sim de penalidade aplicada após a ausência de cumprimento de dever tributário
”, logo, “
prevalece a regra geral do art. 173, I, do CTN
”.

Assevera que consta no extrato da Conta Corrente Fiscal do contribuinte que “
a constituição provisória (correto termo final do prazo decadencial) dos débitos em questão se deu pela ciência da Notificação de Lançamento nº 989713/335/32/2013, em 14/10/2013
”.

Afiança que “
considerando que o fisco estadual tinha de 01/01/2009 até 01/01/2014 para efetuar o lançamento dos referidos fatos geradores e que a constituição provisória do crédito (correto marco a ser utilizado na contagem do prazo decadencial) se deu em 2013, resta evidente o crédito constante na CDA nº 2017491008 ocorreram dentro do quinquídio legal
”.

Afirma que “
o simples fato de o acórdão final da referida ADI Estadual nº 1003057-65.2019.811.0000 ter sido proferido pelo Órgão Especial deste Sodalício, por si só, justifica a necessidade de todos os julgadores do E. TJMT seguirem os precedentes fixados pelo colegiado especial do tribunal mato-grossense
”.

Acentua que “
no caso específico do Estado de Mato Grosso, não há apreciação da legislação referente à TACIN em controle concentrado no âmbito do STF, mas tão somente em controle difuso (RE 1.242.431/MT), que, repise-se, sequer possui repercussão geral, ao contrário do decidido na ADI Estadual, que, frise-se, possui efeito vinculante e erga omnes perante todos os julgadores que compõem o referido tribunal (inciso V, do art. 927 do CPC)
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 165926656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em
ação de execução fiscal
proposta contra
Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A
, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Quanto à tese paradigma fixada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000 pelo TJMT (efeitos ex nunc), anoto que a referida ADI ainda se encontra em fase de embargos de declaração e só terá efeito a partir do trânsito em julgado.

Dessa forma, a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN não pode ser mantida, uma vez que inconstitucional e, consequentemente, nula.

[...]

Decadência do Crédito Lançado na CDA Nº 2017491008 (infração 16.30.2).

Verifica-se da CDA nº 2017491008 que o crédito foi lançado de ofício, com a primeira notificação em 28/04/2016 (id. 45224069).

Dessa forma, verifica-se que a forma de constituição dos créditos tributários se deu pelo Aviso de Cobrança e não por meio de apresentação de GIA – Guia de Informação e Apuração do ICMS.

[...]

Dito isso, verifica-se que ocorrendo os fatos geradores do ICMS em 2008 e não havendo o pagamento, o fisco teria o prazo de cinco anos, a partir de 01 de janeiro de 2009, para constituir o crédito tributário.

Na hipótese, a constituição do crédito somente ocorreu no dia 28/04/2016, com a notificação do contribuinte (conforme consta na CDA). Logo, considerando o início do prazo decadencial (1º de janeiro de 2009), resta consumada a decadência do direito de constituir o crédito em relação aos fatos geradores lançados na CDA nº 2017491008 (descumprimento de obrigação trib acessória - registrado no CCF -16.30.2).

[...]

Não decadência e prescrição da CDA 20191633851.

[...]

Com efeito, verifica-se da CDA que o crédito foi lançado de ofício, com aviso de cobrança (id. 45224071).

Nesse contexto, verifica-se que a forma de constituição dos créditos tributários se deu pelo Aviso de Cobrança e não por meio de apresentação de GIA – Guia de Informação e Apuração do ICMS.

Assim, tratando-se de fato gerador ocorrido em 2013, sem o devido pagamento antecipado, a partir do primeiro dia do exercício seguinte é que passou a contar o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, ou seja, 1º de janeiro de 2014, nos termos do art. 173, I, do CTN.

De acordo com a fundamentação do tópico anterior, considerando o início do prazo decadencial (01/01/2014), a constituição do crédito tributário em 29/10/2018 (notificação do auto de infração), ocorreu dentro do quinquídio legal, não havendo, portanto, que se falar em decadência.

[...]

No caso em debate, a execução foi proposta em 06/12/2020, portanto, durante a vigência da Lei Complementar nº 118/2005. O despacho inicial foi proferido no dia 18/01/2021 (id. 47253982), ou seja, não transcorreram cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário (29/10/2018) e o despacho que determinou a citação (06/12/2020).

Desse modo, não ocorreram à decadência ou a prescrição, uma vez que não transcorreram os prazos previstos nos artigos 173, I, e 174, I do CTN.

Com essas considerações, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a inexigibilidade do crédito tributário apontado nas CDAs, 2017491008, 2018723295 e 20192760551 relativo à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN e ICMS Estimativa, bem como para declarar a decadência do crédito tributário lançado na CDA nº 2017491008, cujos fatos geradores se deram em 2008 (infração 16.30.2 – Descumprimento de Obrigação Acessória), de acordo a fundamentação acima.

A soma dos créditos tributários considerados indevidos é de R$ 34.086,81 (R$ 32.426,17 + 873,96 + 269,26 + 517,42).

Prossiga-se a execução do crédito somente em relação à CDA 20191633851 (infração 17.1.16).

Tendo em vista a extinção de parte expressiva do crédito tributário, condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a extinção do crédito nas CDAs 2017491008, 2018723295 e 20192760551 (R$ 34.086,81), consoante dispõe o artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

De outro norte, considerando que a Fazenda Pública reconheceu a inexigibilidade do crédito relativo ao ICMS estimativa, providenciando a imediata exclusão da CDA, os honorários deverão ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do CPC.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1028698-12.2020.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 86017211).

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 39.671,11: trinta e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e onze centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS por estimativa simplificada, substituição tributária, Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e descumprimento de obrigação acessória (certidão de dívida ativa nº 2017491008, 20191633851, 2018723295 e 20191633851), em que a inicial foi protocolada em 6
de dezembro de 2020 (Primeira Instância, Id.
45224068 – fls. 1
) e o
despacho ordenatório de citação proferido na data de 18 de janeiro de 2021 (Primeira Instância, Id. 47253982).

As tentativas de citação pelo correio (Primeira Instância, Id ́s. 58531249, 59791370 e 59978361) e por oficial de justiça (Id. 66998243) foram frustradas, porém, a agravada compareceu espontaneamente nos autos e opôs a exceção de pré-executividade no dia 16 de novembro de 2021 (Primeira Instância, Id. 70168203).

Na impugnação à exceção de pré-executividade, o Estado de Mato Grosso manifestou não ter objeção “
às alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade”
da cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS por estimativa simplificada e substituição tributária
, “tendo deflagrado o procedimento interno de cancelamento/alteração das CDA ́s 2017491008 e 20191633851 que cuidam da exação em foco
”, a não ocorrência da decadência do crédito tributário remanescente da CDA nº 2017491008 relativo à infração 16.30.2, por “
descumprimento de obrigação Trib. Acessória – Registrado no CCF
”, e a legalidade da exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, objeto da CDA nº 2018723295 (Primeira Instância, Id. 83369995 – fls. 1/8).

E no dia 26 de maio de 2022, juntou a nova CDA de nº 2017491008 a constar apenas a cobrança da infração 16.30.2 por descumprimento obrigação acessória (Primeira Instância, Id. 85963505), no valor remanescente de R$ 785,64: setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos.

Por conseguinte, em 27 de maio de 2022, foi proferida a sentença que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade, a reconhecer operada a decadência do crédito tributário remanescente, relativo ao fato gerador ocorrido em 2008, constante na certidão de dívida ativa nº 2017491008, e “
declarar a inexigibilidade do crédito tributário apontado nas CDAs 2017491008, 2018723295 e 20192760551 relativo à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN e ICMS Estimativa
” (Primeira Instância, Id. 86017211).

Pois bem.

Sobre a ocorrência da decadência dos créditos tributários relativos à
certidão de dívida ativa nº
2017491008 retificada, por descumprimento de obrigação acessória, com fatos geradores ocorridos no ano de 2008,
que o crédito tributário foi constituído pelo aviso de cobrança fazendária nº 1657544, datado de 3 de março de 2017:

[...]

Tipo de Processo: Aviso de Cobrança II.

N° Aviso de Cobrança II: 1657544

Data: 03/03/2017.

Número da CDA: 2017491008
.

[...]

Infração: 16.30.2 - Descumprimento de obrigação trib acessória - registrado no CCF.

Descrição Infração: omissão de entrega de arquivos do Sintegra - GIDI

Enquadramento: Art. 17, III da lei 7.098 de 30/12/1998.

Penalidade: 45, X, c da Lei 7.098/98, redação da Lei 8.631/2006.

[...]

Data de Constituição Definitiva do Crédito conforme Demonstrativo de Crédito. [...]
(certidão de dívida ativa nº 2017491008, Primeira Instância, Id. 85963505). [sem negrito no original]

Já o
Demonstrativo de Crédito
que acompanha a certidão de dívida ativa nº
2017491008
, registra que o crédito tributário foi constituído em
28 de abril de 2016
(
Primeira Instância, Id. 85963505 – fls. 3).

Deveras, o “
print de tela
” da conta corrente fiscal, a constar o tópico “
Data Ciência Inst. Ctvo
.”, com a data de 14 de outubro de 2013, não é suficiente para comprovar que o contribuinte foi notificado do lançamento.

Assim,
ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, deve ser considerada a data
presente no
Demonstrativo de Crédito
que aparelha o referido título executivo, qual seja,
28 de abril de 2016.

Quanto ao termo inicial da decadência, nos casos em que o tributo está sujeito a lançamento por homologação, e o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...].

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE
A QUO
. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO FEITO (ART. 173, I, DO CTN).

[...]

3. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando o sujeito passivo omite-se no cumprimento dos deveres que lhe foram legalmente atribuídos, deve a autoridade fiscal proceder ao lançamento de ofício (CTN, art. 149), iniciando-se o prazo decadencial de cinco anos no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito (art. 173, I, do CTN). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no Ag 1315679/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de junho de 2011). [sem negrito no original]

Logo, se operou a decadência dos créditos com fatos geradores ocorridos no ano de 2008, uma vez que entre o termo inicial do prazo de decadência,
1º de janeiro de 2009
, até a data do lançamento efetuado na data de
28 de abril de 2016
(Primeira Instância,
Id.
85963505 – fls.
3
), transcorreu mais de cinco (5) anos, quando já havia ocorrido o término do prazo previsto no citado artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Relativamente à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, do mesmo modo, mantive os fundamentos da decisão que declarou a sua inexigibilidade, porque inconstitucional.

Todavia, discorda o agravante, com o argumento de que não se observou a modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial deste Tribunal prolatada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

Patente, segundo penso, o equívoco do agravante. A decisão agravada examinou, à exaustão, a questão, inclusive com a indicação dos fundamentos pelos quais não se aplicou a referida modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial.

O Supremo Tribunal Federal, no ano de 2017, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16) em relação à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN: “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1º de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017). [sem negrito no original].

E no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu “
modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Por outro lado, no julgamento concluído em 11 de outubro de 2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe.

É esta a ementa do acórdão:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019).

Opostos embargos de declaração com fundamento de que, o acórdão incorreu em omissão, visto que não analisou a modulação dos efeitos, estes foram rejeitados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020).

Portanto, na ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE não houve a modulação dos efeitos da decisão.

Registro que, não desconheço o que foi decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal na ação direta de inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, todavia, certo é que, “
a regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento
.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012). [sem negrito no original].

Ademais, “a
declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal
.” (Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, artigo 28, parágrafo único).

De resultado, a decisão agravada está em consonância com o
entendimento da Câmara acerca da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN):

[...] No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ‘
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
’.

Logo, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1028586-89.2021.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 21 de março de 2023). [
No mesmo sentido
: TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1012799-42.2018.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 14 de março de 2023; agravo interno 1045926-80.2020.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 28 de fevereiro de 2023].

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023